Tribunal: TJDFT
Processo: 0001313-32.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO.
1. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independentemente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.
2. Prescrição intercorrente consumada, ante o decurso do prazo de suspensão de 1 ano e, posteriormente, do prazo de 5 anos - Resp.1.340.553.